Tribunal: TJSP
Processo: 1077387-46.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Recurso interposto contra decisão de julgamento antecipado parcial do mérito. Inadequação da via recursal. O recurso cabível é o de agravo, nos termos dos arts. 356, §5o, e 1.015, II, do CPC. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante a inexistência de dúvida objetiva. Recurso não conhecido.